Tribunal: TJDFT
Processo: 0736149-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736149-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAMILA MONTEIRO DE BARROS DE OLIVEIRA RECORRIDOS: JUIZA DE DIREITO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL. GARANTIA. AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA. CUMPRIMENTO INTEGRAL. 1. É cabível reclamação para garantir a autoridade das decisões do Tribunal (CPC, art. 988, II e RITJDFT, art. 196 e parágrafo único). 2. Não há que se falar em violação à autoridade de decisão/acórdão deste Tribunal quando as obrigações determinadas foram efetivamente cumpridas, nos moldes estabelecidos. 3. Reclamação admitida e julgada improcedente. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 6o e 24, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 502, 525 e 536, todos do CPC, aduzindo que o juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, mesmo diante da decisão transitada em julgado, teria alterado a decisão da Oitava Turma Cível e decidido de forma contraditória, pois não teria observado da ordem de classificação da recorrente, contrariando, assim, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente, em 14/3/2024, o apelo especial foi manejado apenas em 18/3/2024. Vale lembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer em 14/3/2024, a interposição do apelo extremo em 18/3/2024 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa. Ressalte-se, quanto ao recurso especial, que houve o regular preparo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o e 24, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro (LINDB), apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza constitucional” (AgInt no REsp n. 1.939.801/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Igualmente, não merece curso o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 502, 525 e 536, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “a reclamante obteve êxito em todos os seus pedidos judiciais; realizou novo exame psicotécnico (sendo considerada apta) e, mesmo não tendo comparecido na corporação ao ser convocada pela primeira vez, foi nomeada e empossada no cargo público que almejava. Com base na sua classificação, efetivamente realizou o curso de formação e foi incorporada. Hoje é militar do CBMDF. As decisões judiciais e as obrigações impostas foram satisfeitas, motivo pelo qual não há qualquer violação à autoridade de decisão deste Tribunal” (ID Num. 56093622 - Pág. 6). Assim, rever tal assertiva é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017